Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-75.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0701758-75.2022.8.07.0019 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, VICTOR DOS SANTOS SOUZA RECORRIDO: VICTOR DOS SANTOS SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme certificado nos autos, a douta Defesa Técnica do réu (advogados constituídos) não apresentou contrarrazões recursais depois de devidamente intimada (ID 68075144 e ID 68532770). 2. Intime-se pessoalmente o réu VICTOR DOS SANTOS SOUZA para que constitua outro(a) advogado(a), a fim de que apresente as contrarrazões ao recurso do Ministério Público, cientificando-o de que a inércia implicará na remessa dos autos à Defensoria Pública para o patrocínio de sua defesa. 3. Não obstante, dê-se vista à Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões ao apelo do acusado. 4. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.